Tribunal: TJMT
Processo: 1028545-88.2022.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028545-88.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Permanente, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOSE CARLOS RIBEIRO SANTANA - CPF: 059.104.796-95 (APELANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), CAIO CARVALHO SANTOS - CPF: 051.976.501-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA PARCIAL DA FALANGE DISTAL DO DEDO INDICADOR. PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 416 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação previdenciária em que o autor pleiteava a concessão de auxílio-acidente ou, subsidiariamente, o restabelecimento do auxílio-doença, em razão de amputação traumática parcial da falange distal do dedo indicador da mão direita decorrente de acidente de trabalho. A perícia médica concluiu pela inexistência de redução da capacidade laborativa, entendimento acolhido pelo magistrado sentenciante.

II. Q
uestão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se as sequelas decorrentes do acidente implicam redução da capacidade para o trabalho habitual do autor, apta a ensejar a concessão do auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei n. 8.213/1991.

III. R
azões de decidir

3. A concessão do auxílio-acidente exige demonstração da redução da capacidade para o trabalho que o segurado exercia habitualmente, após a consolidação das lesões decorrentes do acidente.

4. O laudo pericial conclui que a lesão, embora existente, é de grau insignificante e sem repercussão funcional, inexistindo limitação de movimentos, perda de mobilidade ou redução da capacidade laboral, conclusão posteriormente ratificada em esclarecimentos.

5. A alegação de que o rol do Anexo III do Decreto n. 3.048/1999 é exemplificativo não afasta a pertinência da conclusão pericial, que avaliou integralmente o quadro clínico e funcional do autor.

6. A utilização da técnica do
distinguishing
é adequada, pois a aplicação do Tema 416 do STJ pressupõe a existência de redução da capacidade laboral, ainda que mínima, requisito não verificado no caso concreto.

7. Não há elementos probatórios que infirmem o laudo pericial, inexistindo fundamentos técnicos que justifiquem o afastamento de suas conclusões ou a realização de nova perícia.

8. O laudo pericial atende aos requisitos do art. 473 do CPC, expondo o objeto da perícia, o método empregado, o exame físico realizado e as conclusões fundamentadas.

IV. D
ispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão do auxílio-acidente exige demonstração de redução da capacidade para o trabalho habitual, a ser comprovada por elementos técnicos idôneos. 2. A inexistência de repercussão funcional da lesão afasta a aplicação do Tema 416 do STJ, sendo inadequada a concessão do benefício quando ausente redução da capacidade laborativa.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.213/1991, art. 86; CPC,
arts
. 371, 473, 479.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AP n. 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.4.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente o pedido formulado na ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional
d
o Seguro Social - INSS.

Na petição inicial, o autor narrou ter sofrido acidente de trabalho em 2
.
11
.
2010, ocasião em que prendeu o dedo indicador da mão direita em uma chapa de metal, resultando em amputação traumática parcial da falange distal desse dedo. Em decorrência do acidente, recebeu auxílio-doença acidentário até 31
.
12
.
2010.

Alegou que, após a cessação do benefício, permaneceram sequelas que reduzem sua capacidade laborativa, exigindo maior esforço para o desempenho de suas atividades habituais. Requereu, assim, a concessão de auxílio-acidente ou, subsidiariamente, o restabelecimento do auxílio-doença.

O juízo de primeiro grau determinou a realização de perícia médica, tendo o perito judicial concluído que o autor não apresenta lesão legalmente relevante de acordo com o Anexo III do Decreto n
.
3.048/99, afirmando que, embora exista lesão consolidada decorrente do acidente, esta é de grau insignificante, sem repercussão funcional que justifique o reconhecimento de redução da capacidade laborativa.

O autor impugnou o laudo pericial, alegando contradições e omissões, bem como sustentando que o rol do Anexo III do Decreto n
.
3.048/99 é meramente exemplificativo. O perito apresentou esclarecimentos, ratificando suas conclusões e afirmando que o autor apresenta alteração física, porém de caráter irrelevante do ponto de vista legal e sem impacto na capacidade laborativa.

O magistrado de primeiro grau, acolhendo as conclusões periciais, julgou improcedente o pedido, por entender não comprovada a redução da capacidade laborativa do autor para suas atividades habituais.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese
,
incongruências do laudo pericial, que se baseou no Anexo III do Decreto n
.
3.048/99, cujo rol é meramente exemplificativo
e
não vinculação do juiz ao laudo pericial
. Sustentou a
aplicabilidade do Tema 416 do STJ, que admite a concessão do auxílio-acidente mesmo em caso de sequela mínima
e a
existência de redução da capacidade laborativa, considerando que trabalha em fábrica de ração e necessita realizar movimentos de pinça e garra com as mãos
. Por fim alegou

violação ao art. 473 do CPC, por ausência de indicação do método utilizado pelo perito
e a
necessidade de designação de nova perícia, a ser realizada por médico especialista em ortopedia, nos termos do art. 149 do CPC.

O
apelado, apesar de devidamente intimado não apresentou contrarrazões, conforme certidão juntada aos autos.

A Procuradoria
-Geral
de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito, por entender não configurada nenhuma das hipóteses previstas no art. 178 do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à verificação do preenchimento dos requisitos para a concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, que assim dispõe:

O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Da leitura do dispositivo legal, extrai-se que são requisitos para a concessão do benefício: (i) a qualidade de segurado; (
ii
) a ocorrência de acidente de trabalho (para os casos de competência da Justiça Estadual); (
iii
) a redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido; e (
iv
) o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade.

No caso em análise, não há controvérsia quanto a
qualidade de segurado e a
ocorrência
de acidente de trabalho
.

A questão controvertida reside, portanto, na verificação se as sequelas decorrentes do acidente implicam redução da capacidade do autor para o trabalho que habitualmente exercia.

Nesse ponto, o laudo pericial
(Id 325761377)
foi categórico ao afirmar que
o autor não apresenta redução da capacidade laborativa para sua função habitual
, concluindo que, embora exista alteração física decorrente do acidente, esta é de grau insignificante e sem repercussão funcional relevante.

O apelante sustenta, inicialmente, que o perito
se baseou
indevidamente no Anexo III do Decreto n
.
3.048/99, cujo rol seria meramente exemplificativo, e não taxativo. Contudo, tal argumento não se sustenta, pois o perito não se limitou a verificar o enquadramento da lesão no referido anexo, mas realizou avaliação completa do quadro clínico do autor, incluindo exame físico e análise da repercussão funcional da lesão.

Conforme se depreende do laudo pericial, o perito constatou que o autor apresenta
“[...]
amputação traumática parcial da falange distal do 2º dedo da mão direita.”
, mas concluiu que tal lesão não apresenta limitação dos movimentos
(quesito 7 do apelante)

e não apresenta perda de mobilidade ou instabilidade
(quesito 9 do apelante)
. Ao responder especificamente sobre a existência de redução da capacidade laborativa, o
perito
foi enfático ao afirmar que o autor não apresenta diminuição da capacidade laborativa de caráter relevante
e
apresenta capacidade para sua função
(quesito 13 do apelante)
.

Tais conclusões foram ratificadas nos esclarecimentos prestados pelo perito
(Id 325761389)
, quando afirmou que
:

[...]
o autor apresenta alguma alteração da capacidade física (parcial e permanente), contudo, a redução é demasiado diminuta ao ponto de ser caracterizada como alteração física irrelevante legalmente, logo, inviabiliza, tecnicamente, atestar a incapacidade parcial e permanente em atenção aos fins periciais médicos.

Quanto à alegação de que o juiz não está
restrito
ao laudo pericial, é certo que o art. 479 do CPC estabelece que o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.

No entanto, para afastar as conclusões do laudo pericial, o magistrado deve fundamentar sua decisão em outros elementos probatórios robustos que infirmem a conclusão técnica do
perito
. No caso em análise, o apelante não trouxe aos autos elementos técnicos suficientes para contrapor as conclusões periciais, limitando-se a apresentar argumentos genéricos e documentos unilaterais.

No que tange à aplicação do Tema 416 do STJ, cabe destacar que tal entendimento pressupõe a existência de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, o que não se verificou no caso concreto.

Nesse sentido, é pertinente a
utiliz
ação do
distinguishing
,
que
se trata
de técnica jurídica utilizada para afastar a aplicação
de um
precedente
a um caso concreto
,
conforme
julgado
deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA AS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS – PLEITO DE APLICAÇÃO DO TEMA N. 416 DO STJ – DISTINGUISHING – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 3. O precedente vinculante deve ser observado quando há correlação entre o substrato fático e de direito observado na decisão paradigma e no processo analisado, podendo ser realizado o devido
distinguishing
- Verificado no caso a ausência de incapacidade laboral, mesmo que em grau mínimo, afasta-se a aplicação do Tema nº 416 do STJ. 4. Recurso não provido.

(TJMT, AP n. 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.4.2024)

O apelante alega, ainda, que sua atividade laboral em fábrica de ração exige o uso constante das mãos, incluindo movimentos de pinça e garra, o que seria prejudicado pela amputação parcial da falange distal do dedo indicador. Contudo, tal alegação não encontra respaldo na prova pericial, que expressamente afirmou não haver limitação dos movimentos ou perda de mobilidade decorrente da lesão.

Quanto à alegação de violação ao art. 473 do CPC, por suposta ausência de indicação do método utilizado pelo perito, verifica-se que o laudo pericial atendeu aos requisitos legais, contendo a exposição do objeto da perícia, a análise técnica realizada e as respostas conclusivas aos quesitos apresentados. O perito realizou exame físico detalhado, analisou a documentação médica apresentada e fundamentou suas conclusões com base em parâmetros técnico-científicos, inclusive fazendo referência à Diretriz de Apoio a Decisão Médico-Pericial em ortopedia e traumatologia.

Por fim, no que se refere ao pedido de designação de nova perícia, a ser realizada por médico especialista em ortopedia, não se vislumbra a necessidade de tal providência. O perito nomeado pelo juízo possui habilitação técnica para a realização do exame, e o laudo apresentado mostrou-se completo e coerente, não havendo indícios de erro ou contradição que justifiquem a realização de nova perícia.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante
para 12%

sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025